Tribunal: TJDFT
Processo: 0740234-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO DO CÔMPUTO DE TEMPO PELO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO À COVID-19. EXCEÇÃO PARA SERVIDORES DA SEGURANÇA PÚBLICA. PAGAMENTO A PARTIR DE 01/01/2022. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos apresentados pela Administração Pública em impugnação ao cumprimento de sentença, os quais excluíram o pagamento retroativo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) referente ao período de 28/05/2020 a 31/12/2021, em conformidade com a Lei Complementar no 173/2020, alterada pela Lei Complementar no 191/2022. O agravante, servidor da área de segurança pública, requer a inclusão do referido período para fins de recebimento do ATS, com efeitos financeiros retroativos a 01/01/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) se o período de 28/05/2020 a 31/12/2021 deve ser computado para fins de adicional por tempo de serviço (ATS) dos servidores da segurança pública; e (ii) se é devido o pagamento retroativo do ATS referente a esse período, com efeitos financeiros anteriores a 01/01/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar no 173/2020, que instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, proibiu a contagem de tempo de serviço para concessão de anuênios, triênios, quinquênios e demais adicionais de tempo de serviço durante o período de 28/05/2020 a 31/12/2021, com o objetivo de evitar o aumento de despesas com pessoal.
4. A Lei Complementar no 191/2022, ao alterar a LC 173/2020, criou exceção para os servidores da saúde e da segurança pública, permitindo o cômputo do tempo de serviço entre 28/05/2020 e 31/12/2021 para fins de ATS. No entanto, o pagamento de valores retroativos referentes a esse período foi expressamente vedado, conforme o § 8o, inciso II, do art. 8o da LC 173/2020.
5. O agravante, servidor da área de segurança pública, está sujeito à regra estabelecida pela LC 191/2022, que permitiu a contagem do tempo de serviço para efeitos futuros, mas vedou o pagamento retroativo das diferenças financeiras referentes ao período entre 28/05/2020 e 31/12/2021.
6. A decisão recorrida, ao excluir o pagamento retroativo do ATS referente ao período mencionado, está em conformidade com o título executivo judicial e com as disposições normativas aplicáveis, não configurando excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O período de 28/05/2020 a 31/12/2021 deve ser computado para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) dos servidores da segurança pública, mas sem direito ao pagamento retroativo das diferenças financeiras relativas a esse período.
2. O pagamento do ATS deve ocorrer a partir de 01/01/2022, com base na contagem do período anterior suspenso.
Dispositivos relevantes citados: LC 173/2020, art. 8o, inciso IX e § 8o; LC 191/2022, art. 8o, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0705468-09.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 19/06/2024.